Tribunal: STJ
Processo: 0452419-90.2014.8.13.0231
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758921 - MG (2024/0370969-
9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HEDER FARIA DE PAIVA RAMOS
AGRAVANTE
: LUDSON CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PROVAS JUDICIALIZADAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o
revolvimento
dos
elementos
fáticos-probatórios
utilizados pelo Tribunal de origem para manter a
pronúncia do agravante, sob a compreensão de que "os
indícios de autoria estão comprovados por meio dos
depoimentos prestados nas duas fases do processo" e
de que, "através das provas orais colhidas, na fase
judicial, sob o crivo do contraditório, há indícios
suficientes a fundamentar a pronúncia".
3. O pedido envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o
que impede o conhecimento do recurso especial nesta
instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53232729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 573897b7-421f-4b5a-b3dd-b79fc6a1c065

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53232729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 573897b7-421f-4b5a-b3dd-b79fc6a1c065

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758921 - MG (2024/0370969-
9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HEDER FARIA DE PAIVA RAMOS
AGRAVANTE
: LUDSON CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PROVAS JUDICIALIZADAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o
revolvimento
dos
elementos
fáticos-probatórios
utilizados pelo Tribunal de origem para manter a
pronúncia do agravante, sob a compreensão de que "os
indícios de autoria estão comprovados por meio dos
depoimentos prestados nas duas fases do processo" e
de que, "através das provas orais colhidas, na fase
judicial, sob o crivo do contraditório, há indícios
suficientes a fundamentar a pronúncia".
3. O pedido envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o
que impede o conhecimento do recurso especial nesta
instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HEDER FARIA DE PAIVA
RAMOS e LUDSON CHAVES MARTINS contra a decisão que não conheceu
do recurso especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

As partes recorrentes reiteram os argumentos expostos no agravo em
recurso especial, articulando, em suma, que, "diferentemente do que consta na r.
decisão atacada, as questões agitadas no Recurso Especial são, todas elas, de
natureza eminentemente técnica, concernentes à contrariedade à lei federal, não
pretendendo a Defensoria Pública rever o conjunto probatório" (fl. 895).
Prosseguem salientando que "o recurso não questiona ou discorda do
conjunto probatório, apenas das conclusões adotadas com base nele, sobretudo
ao verificar a clara possibilidade de revalorização jurídica dos elementos
delineados" e alegam que "o que sustenta a pronúncia são apenas declarações
de 'ouvi dizer'" (fl. 895).
Citam precedentes e pretendem obter o provimento do agravo, com a
consequente reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial exige que a manifestação desta Corte Superior restrinja-se à
aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez
que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de
Justiça referente à análise do recurso especial restringe-se à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados
no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas
na apreciação das provas.
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

No caso dos autos, o Tribunal de origem examinou acervo probatório
que não se limitou aos alegados testemunhos indiretos, conforme constou da
decisão agravada:
O recurso especial tem como objetivo a reforma do acórdão
recorrido para despronunciar o agravante das imputações
constantes na denúncia, nos termos do
do CPP, com a
art. 414
alegação de que a pronuncia foi mantida pelo Tribunal a quo
apenas com base em testemunhos de “ouvir dizer”.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito
aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o
acolhimento do recurso especial dependeria do revolvimento dos
elementos fáticos-probatórios utilizados pelo Tribunal de origem
para manter a pronúncia do agravante, nos seguintes termos (fl.
746):
De conformidade com o
do CPP, apenas se admite a
art. 414
impronúncia, quando não houver restado seguramente
comprovada a existência do crime, ou na hipótese de serem
insuficientes os indícios de autoria.
Cabe frisar, ainda que, na fase de pronúncia, basta que o
julgador se convença da existência do crime e de indícios de
sua autoria, tratando-se a decisão de mero juízo de
admissibilidade, não comportando análise aprofundada das
provas, bem como de sua análise crítica, sob pena de se
influenciar a decisão dos jurados.
Feitas estas considerações quanto à materialidade delitiva,
em um primeiro momento, esta restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência, (doc. ordem 2, às f. 10/20, doc. ordem
5, às f. 24/37, e, doc. ordem 6, às f. 1/30), pelo relatório
circunstanciado, (doc. ordem 5, às f. 12/22), pelo laudo de
levantamento de local, (doc. ordem 6, às f. 31/38, e doc.
ordem 7, às f. 1/10), pelo laudo de relatório de necropsia,
(doc. ordem 8, às f. 13/20, pelo laudo de pesquisa de sangue
e urina (doc. ordem 8, às f. 21/22), e pelo laudo de pesquisa
de sangue e dosagem de álcool (doc. ordem 8, à f. 23/25).
Destaca-se que 10 (dez) testemunhas foram ouvidas,
durante a instrução, e os réus foram interrogados.
O acusado Heder negou a sua participação, na fase
inquisitorial, e, em juízo, igualmente o fizeram os acusados
Ludson e Emerson.
Todavia, os indícios de autoria estão comprovados por meio
dos depoimentos prestados nas duas fases do processo.
[...]
De uma análise dos autos, ressalta-se que através das
provas orais colhidas, na fase judicial, sob o crivo do
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

contraditório, há indícios suficientes a fundamentar a
pronúncia. Para tanto, são necessários indícios suficientes
de autoria, sendo certo que a suficiência referida pela lei
processual penal diz respeito a um juízo preliminar e
provisório, tendo em vista que o julgamento definitivo do
mérito cabe ao Tribunal do Júri.
No presente caso, de acordo com os depoimentos
testemunhais, percebe-se que a materialidade e os indícios
de autoria são suficientes à submissão do recorrente a
julgamento popular, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão
final sobre os fatos. Nesse cenário, constata-se a existência
de elementos que validam, a princípio, a narrativa acusatória.
[...]
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Veja-se, a propósito, a bem lançada conclusão do Ministério Público
Federal, ofertada pelo Subprocurador-Geral da República Miécio Oscar Uchôa
Cavalcanti Filho, acolhida como razão de decidir, demonstrando a existência de
, a impedir a apreciação do recurso sob a ótica pretendida pela
prova direta
defesa (fls. 876-877):
No caso em tela, em detida e atenta análise dos fundamentos
postos no Acórdão impugnado, é possível constatar a presença de
diversos depoimentos testemunhais, prestados em Juízo, que
apontam provas mínimas de autoria em relação aos Agravantes.
Nesse sentido, o cunhado da vítima,
, afirmou que,
em Juízo
enquanto em vida, ela lhe relatou sobre a existência de uma dívida
do Réu Ludson em razão de um empréstimo de uma moto.
Já a esposa da vítima relatou,
, que tinha conhecimento
em Juízo
que a vítima cobrou e discutiu com Ludson e o seu pai várias
vezes sobre a mencionada dívida e, passado pouco tempo após a
discussão, houve o assassinato. Relatou também que, no dia
seguinte à morte, o pai de Ludson começou a se gabar no bairro
sobre o fato de Ludson ter matado a vítima.
Ainda, um dos policiais civis responsáveis pela investigação, em
, afirmou que ambos os Agravantes pertencem a grupo
Juízo
criminoso chamado “comando da mina” e que Réu Helder é
apontado como autor de outros homicídios, enquanto Ludson é
descrito como traficante na região.
Logo, observa-se que as testemunhas afirmaram possuir
conhecimento quanto à existência de prévia desavença entre um
dos Agravantes e a vítima, motivada pelo prejuízo financeiro de
uma moto apreendida.
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

De igual forma, como pontuado, o policial responsável pela
investigação relatou que os Agravantes pertencem a um mesmo
grupo criminoso, de modo a demonstrar indício de ligação entre os
Acusados.
Dessa maneira, conclui-se que, na espécie, há prova
que, aliada aos demais depoimentos
testemunhal direta
prestados em Juízo, demonstra a existência de indícios mínimos
de autoria, suficientes para justificar a submissão do Réus a
julgamento perante o Tribunal do Júri.
Vejamos que, em caso de similar contexto, outro não foi
entendimento desse e. STJ:
[...]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRETENSÃO
DE
IMPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
D
E
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O agravante foi pronunciado pela prática do delito
tipificado no
§ 2o, I e IV (homicídio qualificado), na
art. 121,
forma do
todos do Código Penal - CP. A defesa
art. 29,
pretende a impronúncia sob o argumento de falta de indícios
suficientes de autoria delitiva em relação ao agravante.
2. Conforme consignado na decisão combatida, o
Tribunal de origem reconheceu a existência de indícios
suficientes
da
autoria
delitiva,
com
base
nos
depoimentos das testemunhas que, embora não tenham
visualizado os criminosos, viram o veículo que teria sido
utilizado para a prática do crime, cuja identificação levou
ao acusado, o qual, segundo relataram, seria conhecido
como pessoa envolvida com o tráfico de drogas na
região, assim como a vítima, sendo que ambos teriam
entre si desavença. Nessas condições, diferentemente
do aduzido pela defesa, os indícios mínimos de autoria
delitiva, trazidos pelo acórdão recorrido, advêm de
testemunhas da localidade onde ocorreu o crime, que
conheciam os acusados, e que puderam informar as
características do veículo que teria servido para o
cometimento do delito, porquanto visto diretamente por
elas.
[...]
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

3.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pronúncia
encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios
suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo
indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se
submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob
pena de afronta à soberania do Júri" (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.063.501/GO,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/9/2022,
.
19/9/2022)
4.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.247.242/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
24/10/2023,
27/10/2023
grifos adicionados)
Dessa forma, diante da presença de prova judicializada suficiente
para que os Agravantes sejam julgados pelo Tribunal do Júri, a
conclusão pela impronúncia demanda a análise das provas
constantes dos autos, providência inviável em recurso especial,
nos termos da Súmula no 7/STJ.
Com efeito, é correta a conclusão recorrida, porquanto a o objetivo do
especial esbarra no óbice mencionado, tornando inviável sua apreciação ante a
necessidade de novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da
pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
A propósito (destaque próprio):
Direito processual penal. Agravo regimental. Embargos de
divergência. Paradigma inadequado. Pronúncia baseada em
provas sólidas. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu
embargos de divergência, sob o fundamento de que acórdãos
proferidos em
ou recurso ordinário em
habeas corpus
habeas
não podem ser utilizados como paradigma para
corpus
demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O agravante alegou nulidade da sentença de pronúncia,
sustentando que esta estaria amparada em depoimentos de "ouvir
dizer", além de apontar violação ao princípio da colegialidade e a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se acórdãos
proferidos em
ou recurso ordinário em habeas
habeas corpus
corpus podem ser utilizados como paradigma para embargos de
divergência e se a sentença de pronúncia foi amparada
exclusivamente em provas inquisitivas e depoimentos indiretos.
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

III. Razões de decidir
4. Acórdãos proferidos em
ou recurso ordinário em
habeas corpus
não podem ser utilizados como paradigma para
habeas corpus
embargos de divergência, conforme entendimento pacífico do STJ
e previsão do
§ 1o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
5. A sentença de pronúncia foi fundamentada em elementos de
prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, incluindo depoimentos judiciais e investigações realizadas
com quebra de sigilo de dados telemáticos e colaboração
premiada.
6. Depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos
delitivos não podem ser caracterizados como "ouvir dizer", pois os
agentes atuaram diretamente na elucidação do crime.
7. A reversão da conclusão obtida pela instância de origem
demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via
do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental im provido.
Tese de julgamento:
1. Acórdãos proferidos em
ou recurso ordinário em
habeas corpus
não podem ser utilizados como paradigma para
habeas corpus
embargos de divergência.
2. A sentença de pronúncia pode ser fundamentada em
elementos de prova sólidos produzidos sob o contraditório e
a
ampla
defesa,
incluindo
depoimentos
judiciais
e
investigações realizadas com técnicas especiais.
3. Depoimentos de policiais que atuaram diretamente na
investigação não podem ser considerados como "ouvir dizer".
4. O reexame de fatos e provas é inviável na via do recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.043,
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp 1.992.842/MT,
Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg na Pet 16.322
6/2/2025;
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
18/4/2024.
(AgRg nos
relator Ministro Ribeiro
EAREsp n. 2.695.839/RS,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
)
14/10/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
Nada, portanto, colhe o recurso, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53233151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:40
Código de Controle do Documento: 633a91e8-749b-4b3e-ba1c-010cb0d7d7ee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0370969-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.758.921 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04524199020148130231 10000232193698004
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HEDER FARIA DE PAIVA RAMOS
AGRAVANTE
: LUDSON CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: EMERSON PALHARES DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HEDER FARIA DE PAIVA RAMOS
AGRAVANTE
: LUDSON CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245490=40;023803@
2024/0370969-9 - AREsp 2758921 Petição : 2025/0113269-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:37:24
Código de Controle do Documento: 799A897A-DE04-4FD5-99F8-275FF449FE75